Tribunal: STF
Processo: RE 115515
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO  SOBRE  SERVIÇOS  DE QUALQUER
NATUREZA.  BASE DE  CALCULO INTEGRADA  NO VALOR  DO TRIBUTO INCIDENTE
SOBRE A OPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 24, II, E 153, PAR.29,
DAEC 01/69.
          Recurso  sem  condições  de ser  apreciado,  a  ausência de
prequestionamento da matéria constitucional nele suscitada.
          Incidencia  das  Sumulas  282  e  356  do  Supremo Tribunal
Federal.
          Não-conhecimento.